Tribunal: TJMT
Processo: 1036994-30.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036994-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA SILVA - CPF: 368.792.788-17 (ADVOGADO), M. N. T. - CPF: 087.554.671-48 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de cancelamento de voos, atraso superior a dez horas, perda de conexão e extravio temporário de bagagens por dois dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a LATAM possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas ocorridas em voo operado por companhia aérea parceira; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à indenização por dano moral; (iii) determinar se os fatos configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A LATAM integra a cadeia de fornecimento do serviço ao comercializar as passagens aéreas e organizar o itinerário contratado, ainda que parte do trecho tenha sido operada por companhia parceira, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

2. A Delta Air Lines não constitui terceira estranha à relação de consumo, pois atua como parceira comercial na execução do transporte contratado, o que afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

3. A Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação da responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, não afastando a reparação por danos morais.

4. O cancelamento de voos, o atraso superior a dez horas, a perda de conexão, a ausência de assistência adequada e o extravio temporário de bagagens configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva da transportadora aérea.

5. A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da condição de criança do autor, submetido a longa espera, incerteza, exaustão física e emocional em aeroportos e deficiência informacional.

6. O dano moral decorre do próprio fato lesivo quando as falhas na execução do transporte aéreo geram transtornos relevantes e violam direitos da personalidade do consumidor.

7. A indenização de R$ 10.000,00 se revela elevada no caso concreto, pois o autor, embora menor impúbere, estava acompanhado de seus genitores, sem demonstração de situação de extrema fragilidade ou profundo abalo pessoal, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea que comercializa passagem e integra o itinerário contratado responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que parte do voo seja operada por empresa parceira.

2. A Convenção de Montreal não limita a indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, atraso excessivo, perda de conexão e extravio temporário de bagagem.

3. O atraso superior a dez horas, associado a cancelamentos sucessivos, perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagens, configura dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 178; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 485, VI, 487, I, e 489, § 1º, IV; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Lei nº 14.905/2024; Decreto nº 5.910/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.05.2017, Tema 210; STJ, Tema 1059; TJMT, Apelação Cível nº 1018655-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003088-16.2018.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1021202-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023; TJCE, Apelação nº 0227607-56.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5000540-44.2019.8.21.0128, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Décima Segunda Câmara Cível, j. 12.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1016076-07.2022.8.26.0004, Rel. Des. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
M. N. T.,
menor

representado por sua genitora
GLECI DO NASCIMENTO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento dos voos, que resultou em um atraso superior a 10 (dez) horas, além do extravio de bagagens por dois dias.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que os fatos narrados na inicial decorreram exclusivamente de falhas atribuídas à companhia aérea Delta Air Lines, responsável pela operação dos voos indicados no itinerário da viagem internacional, inexistindo ingerência da LATAM sobre os eventos que ocasionaram o atraso e os transtornos suportados pela parte autora. Defende, assim, a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, aduz que, por se tratar de transporte aéreo internacional, a controvérsia deve ser analisada à luz da Convenção de Montreal, em observância ao art. 178 da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da Repercussão Geral, sustentando a prevalência das normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas em detrimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, inexistir responsabilidade civil da apelante pelos alegados prejuízos experimentados pela parte autora, uma vez que os atrasos, cancelamentos e demais intercorrências decorreram exclusivamente de falhas operacionais da companhia Delta Air Lines, que efetivamente realizou os voos questionados, razão pela qual não estaria configurado o nexo causal necessário ao dever de indenizar. Argumenta, ademais, que a hipótese caracteriza culpa exclusiva de terceiro, apta a afastar qualquer responsabilização da LATAM.

Salienta também a inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a Convenção de Montreal afasta expressamente tal solidariedade em hipóteses de transporte sucessivo, de modo que cada transportadora responderia apenas pelos eventos ocorridos nos trechos efetivamente operados sob sua responsabilidade.

Alega, ainda, ausência de comprovação de dano moral indenizável, defendendo que o atraso e o cancelamento de voo, por si sós, não ensejam reparação extrapatrimonial automática, sendo imprescindível a demonstração concreta de circunstância extraordinária apta a configurar efetiva lesão aos direitos da personalidade, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os fatos descritos configurariam mero dissabor inerente à atividade de transporte aéreo, incapaz de justificar a condenação imposta.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença, ao fundamento de que o valor de R$ 10.000,00 revela-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes jurisprudenciais envolvendo situações análogas.

Em suas contrarrazões (ID 338119484), a parte apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando, inicialmente, a legitimidade passiva da LATAM, ao argumento de que as passagens aéreas foram adquiridas diretamente em seu sítio eletrônico, havendo responsabilidade solidária entre as companhias integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, inclusive em razão da parceria operacional existente entre a apelante e a Delta Air Lines.

Assevera, ainda, que restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço, diante do cancelamento do voo, atraso superior a dez horas, perda da conexão para Cuiabá/MT, ausência de assistência material adequada e extravio temporário das bagagens, circunstâncias que ultrapassariam o mero aborrecimento cotidiano e configurariam dano moral indenizável.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização fixada, sustentando que o montante arbitrado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 339354392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta a apelante, preliminarmente, que possui legitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que os fatos narrados na inicial decorreram exclusivamente de falhas atribuídas à companhia aérea Delta Air Lines, responsável pela operação dos voos indicados no itinerário da viagem internacional, inexistindo ingerência da LATAM sobre os eventos que ocasionaram o atraso e os transtornos suportados pela parte autora.

Defende, assim, a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No entanto, a preliminar não prospera.

Forçoso reconhecer que a matéria em debate deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a LATAM possui legitimidade para responder pelo prejuízo experimentado pelo autor, conclusão que decorre, de forma inequívoca, da aplicação dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, os quais consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a aquisição das passagens aéreas ocorreu diretamente perante a LATAM, circunstância suficientemente comprovada pelos documentos acostados ao processo, inclusive comprovante de reserva e cartão de embarque emitidos em nome da apelante.

A despeito de parte do trecho ter sido operado por companhia aérea parceira, é inequívoco que a apelante integrou a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela comercialização das passagens e pela organização do itinerário contratado pelo consumidor.

Além disso, a DELTA AIR LINES não pode ser considerada “terceira estranha” à relação jurídica, na medida em que atuava como parceira comercial da apelante na execução do transporte contratado. Logo, inaplicável a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva da LATAM e sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA NÃO OBSTA A PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPANHIA LATAM INTEGRA A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS
. CANCELAMENTO DO VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO . RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. AUTOR QUE PRECISOU COMPRAR PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. APELANTE NÃO APRESENTOU FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR . DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO ESTIPULADA NA ORIGEM EM R$ 6.000,00 MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (...)” (TJ-CE - Apelação: 02276075620238060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO E CANCELAMENTO DE VOO NO RETORNO AO PAÍS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR. EMPRESA INTERMEDIADORA. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS CORRÉS LATAM E EMIRATES. 1. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR, POIS SUA ATUAÇÃO SE RESTRINGIU APENAS A INTERMEDIAÇÃO DAS PASSAGENS ENTRE AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AÉREO.
2. RESTARAM INCONTROVERSOS A PERDA DA CONEXÃO E O CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO AO BRASIL, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS LATAM E EMIRATES. AFINAL OS TRECHOS FORAM VENDIDOS DE FORMA CONJUNTA PELAS COMPANHIAS E COM VOOS INTERLIGADOS. 3. TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE ATUARAM CONJUNTAMENTE NOS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES.
4. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS ATRAVÉS DA JUNTADA DAS NOTAS DOS VALORES GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS . 5. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DO ESTRESSE E FRUSTRAÇÃO VIVENCIADOS PELA FAMÍLIA. 6. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA EM R$ 6 .000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, TENDO EM VISTA A FALTA DE AUXÍLIO PRESTADO AOS AUTORES EM PAÍS ESTRANGEIRO. (...)” (TJ-RS - AC: 50005404420198210128 SÃO MARCOS, Relator.: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Data de Julgamento: 12/06/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023) (g.n.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS RÉS –
Ilegitimidade passiva – Preliminar suscitada pela corré Latam – Rés que integram a mesma cadeia de consumo - Aplicação do artigo 7º, par. único, do CDC – Responsabilidade solidária – Preliminar rejeitada.
– Convenções de Varsóvia e Montreal – Aplicabilidade apenas em relação ao valor da indenização por danos materiais pelo extravio de bagagem – Valor fixado que se apresenta dentro dos limites estabelecidos pelas convenções – Sentença mantida. (...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 1016076-07.2022.8 .26.0004 São Paulo, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 13/05/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (g.n.)

Por esses termos e estribado nessas razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versa a lide sobre a responsabilidade civil da companhia aérea decorrente do atraso de voo superior a 10 (dez) horas e do extravio de bagagem por dois dias, durante o trajeto internacional de retorno ao Brasil, cuja prestação de serviço estava sob a responsabilidade da apelante LATAM, ainda que em regime de
code share
com empresa parceira.

Regularmente processado o feito,
a Juíza
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos (ID 338119475):

“(...) Trata-se de
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
Miguel Nascimento Teixeira
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
Gleci do Nascimento Teixeira
, em face de
Latam Airlines Group S.A
., onde a parte autora objetiva a reparação por abalo moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pois, a matéria fática essencial ao deslinde da causa, notadamente o cancelamento do voo, o atraso na chegada ao destino e os transtornos decorrentes, encontra-se suficientemente comprovada pela robusta prova documental carreada aos autos pela parte autora.

Ademais, as questões controvertidas remanescentes, como a legitimidade passiva, a responsabilidade civil e a configuração do dano moral, são de natureza eminentemente jurídica, tornando desnecessária e protelatória a dilação probatória para a formação do convencimento deste juízo.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito, analiso as questões preliminares pendentes.

A parte requerida arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o voo problemático foi operado por companhia parceira (DELTA AIR LINES).

Vejamos que a preliminar não merecer prosperar, a relação jurídica é de consumo, e a requerida participou da cadeia de fornecimento ao comercializar o bilhete aéreo diretamente ao consumidor, utilizando sua marca e estrutura, o que a torna solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Sustentou, ainda, a falta de interesse de agirpor ausência de requerimento administrativo prévio.

Tal condição não é requisito para o acesso à justiça, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A resistência da requerido em sua contestação confirma a necessidade da tutela jurisdicional.

Preliminar
rejeitada.

Por fim, a alegação de litigância de má-fé por suposto fracionamento de ações também não merece prosperar.

O dano moral é direito personalíssimo, e cada lesado possui legitimidade para buscar sua reparação individualmente.

Ademais, a opção por foros distintos se justifica pela incompetência do Juizado Especial Cível para processar causas envolvendo incapazes, como é o caso do autor.

Afasto,
portanto, a alegação.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em aferir a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, a ocorrência de dano moral indenizável ao autor menor e o dever de reparação por parte da requerida.

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é manifesta.

A parte autora comprovou, por meio dos documentos juntados, o cancelamento do voo de retorno, a descoberta do fato apenas na tentativa de check-in, o cancelamento de um segundo voo por
"problemas mecânicos"
, o significativo atraso na chegada a São Paulo e a consequente perda da conexão para Cuiabá.

Nesse ínterim, a justificativa de problemas mecânicos ou reestruturação da malha aérea não exclui a responsabilidade da transportadora, pois se enquadra no conceito de fortuito interno, ou seja, risco inerente à própria atividade empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

(...)
(TJMT, A.C nº 1018655-57.2024.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 26.07.2025)

Pois, a situação vivenciada pelo autor e sua família ultrapassa o mero aborrecimento.

Sendo a longa espera em aeroporto, a incerteza, o cansaço e a frustração de uma viagem de férias que termina de forma caótica motivos suficientes para configurar dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato.

A condição de criança do autor agrava o dano, pois os menores são mais vulneráveis aos efeitos do estresse e do desconforto, merecendo proteção integral.

Quanto à quantificação da indenização, o valor deve ser arbitrado com moderação, orientado pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade e a repercussão da lesão, bem como a situação econômica das partes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

O valor pleiteado de R$ 20.000,00 se mostra elevado.

Considerando as circunstâncias do caso, o longo atraso, a ausência de amparo adequado e a condição do autor, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura justa e suficiente para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico à conduta da requerida.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1º, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
Miguel Nascimento Teixeira
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
Gleci do Nascimento Teixeira
, em face de
Latam Airlines Group S.A
., para:

a) Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

b) Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.”

Contra essa sentença, recorre a apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e defendendo a prevalência da Convenção de Montreal, inclusive no tocante à reparação por danos morais.

Pois bem.

Imperioso salientar, inicialmente, que, sendo a apelante prestadora de serviços de transporte aéreo, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 636.661, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade da Convenção de Montreal — que substituiu a Convenção de Varsóvia — aos contratos de transporte aéreo internacional.

Porém, tal entendimento não implica o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por
danos morais
e
materiais
decorrentes de falhas na prestação do serviço, pois as referidas Convenções internacionais prevalecem sobre o CDC apenas no tocante à
limitação da responsabilidade civil
das companhias aéreas em relação aos
danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
, conforme consolidado pelo próprio STF no Tema 210 da repercussão geral.

Confira a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) (g.n.)

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o voo inicialmente contratado foi cancelado sem prévia solução eficiente ao consumidor, tendo o núcleo familiar do autor sido submetido a sucessivas remarcações, longa espera em aeroporto estrangeiro, perda de conexão aérea e atraso superior a 10 (dez) horas para chegada ao Brasil.

Além disso, as bagagens permaneceram extraviadas por aproximadamente dois dias, obrigando os familiares do menor a sucessivos deslocamentos ao Aeroporto de Guarulhos, sem que houvesse informações claras e precisas acerca da localização dos pertences.

Diante das situações elencadas, a d. Juíza singular proferiu sentença condenando a companhia aérea apenas ao pagamento de danos morais, e não de danos materiais.

Logo, não há que se falar em aplicação da Convenção de Montreal, visto que a referida convenção se refere à fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto nº 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030881620188110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO –
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL
– VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.
A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5 .910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 10212024120228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023) (g.n.)

No caso concreto, a pretensão indenizatória decorre de sucessivos cancelamentos de voos, atraso excessivo, perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagens, circunstâncias que configuram evidente falha na prestação do serviço e atraem a incidência da responsabilidade objetiva prevista no CDC (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), segundo a qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, não há que se falar em ausência de direitos dos consumidores, posto que o transportador responde objetivamente pela má prestação dos serviços, restando isento de tal responsabilidade somente quando comprovar que adotou todas as medidas necessárias para evitar o dano, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Logo, a situação experimentada ultrapassa, com absoluta evidência, o mero dissabor cotidiano.

Não se trata de simples atraso de pequena monta ou desconforto inerente ao transporte aéreo. O que se verifica é verdadeira desorganização operacional da companhia aérea, marcada pela ausência de suporte adequado, deficiência informacional e reiteradas falhas na execução do contrato de transporte.

Cumpre destacar, ainda, a especial condição do autor, criança à época dos fatos, circunstância que agrava significativamente os transtornos suportados.

Conforme narrado na inicial e reconhecido pela sentença, o menor permaneceu por horas em aeroportos, submetido a ambiente de extrema exaustão física e emocional, sem acomodações adequadas, após sucessivos cancelamentos de voos e incertezas quanto ao retorno ao Brasil.

Nesse cenário, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

No que se refere à quantificação dos danos morais, cediço que a indenização decorrente de dano moral deve ser fixada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se patamar razoável e atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolveram o evento, à extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes, sempre com apreço ao princípio da razoabilidade.

In casu
, a importância fixada a título de reparação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do apelado, revela-se elevada. Isso porque o autor é menor impúbere e estava, na ocasião, acompanhado de seus genitores, não se evidenciando situação de extrema fragilidade ou profundo abalo em sua esfera pessoal.

Com isso, entendo por adequado readequar o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantum
que se revela compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à função compensatória da indenização, sem descurar do caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, à luz das peculiaridades do caso concreto, da jurisprudência consolidada e dos elementos probatórios constantes dos autos, conclui-se que a solução exarada na origem comporta reparo parcial apenas no tocante ao montante indenizatório por danos morais, que deve ser ajustado a patamar mais equânime e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026